Tribunal: TJDFT
Processo: 0735292-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735292-04.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ANDRE DOS SANTOS IMPETRANTE: ENNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA, PABLO ROAR JUSTINO GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ENNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA e PABLO ROAR JUSTINO GUEDES em favor de JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou o recambiamento definitivo do ora paciente para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Relatam os impetrantes que o paciente foi condenado ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de prisão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, e encontra-se recolhido na Penitenciária Padrão Regional de Cajazeiras-PB. Afirmam que foi solicitada a disponibilização de vaga junto à Gerência Executiva do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba – GESIPE-PB, a fim de que o paciente pudesse cumprir sua pena naquele Estado, contudo, a GESIPE-PB, recomendou pelo não recambiamento do Paciente, oportunidade em que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu a decisão impugnada no presente writ. Informam que a defesa diligenciou junto a GESIPE-PB pugnando pela reconsideração da decisão. Sustentam, em síntese, que a Lei de Execução Penal garante ao apenado o direito do cumprimento da reprimenda próximo ao meio social e familiar. Requerem, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da decisão impugnada, proferida pelo Juízo da VEP, até que se obtenha resposta ao pedido de reconsideração formulado junto à GESIPE-PB. No mérito, pugnam pela concessão da ordem impetrada, concedendo ao paciente o direito de cumprir pena em estabelecimento prisional mais próximo à sua família (Paraíba ou Ceará). É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que a matéria trazida à colação é atinente à execução penal e, como cediço, há recurso próprio para esta discussão, qual seja, o agravo em execução (artigo 197 da LEP). Logo, o “habeas corpus” deve ser manejado apenas como instrumento final para obtenção do que ora se pretende, ou seja, quando manifesta a ilegalidade, em se tratando de caso que comporte recurso próprio. Com efeito, nos termos do inc. LXVIII do art. 5o da Constituição Federal e dos artigos 647 e 648 do CPP, a ordem de “habeas corpus” será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O seu processamento caracteriza-se pela cognição sumária e superficial, o que implica afirmar que, em seu procedimento, a rigor, não há dilação probatória e que o seu objeto restringe-se ao constrangimento ilegal manifesto, com ele não se confundindo questões relativas à justiça ou injustiça da decisão judicial. Cabe ressaltar que, na prática, se tem visto a deturpação e o uso abusivo da ação constitucional de “habeas corpus”, a título de exemplo, para substituir o recurso de Agravo em Execução (art. 197 da Lei no 7210/1984); o Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP); o recurso de Apelação (art. 593 do CPP); Revisão Criminal (art. 621 do CPP), ou até mesmo concomitantemente com a ação de “habeas corpus”, com o desvirtuamento do writ. Frise-se: o “habeas corpus” somente é admissível em casos excepcionais, expressamente previstos em lei (art. 648, incs. I a VII do CPP), capaz de fazer cessar a violência ou coação ou prevenir a ameaça destas à liberdade de locomoção, em havendo ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE TORTURA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MERA ILAÇÃO, SEM INDÍCIOS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO AO CRIME COMPROVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...) Habeas corpus não conhecido.” (HC 690.103/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021) “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie, o recurso cabível, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, seria o agravo previsto pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. Além disso, houve supressão do Tribunal de origem, impetrando-se o writ diretamente nesta Corte. 3. Em relação ao constrangimento ilegal, não restou configurado na hipótese vertente, porquanto devidamente apurado em processo administrativo disciplinar que o paciente cometeu falta grave, fato que, consoante diretriz jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, justifica a regressão de regime. Precedentes. 4. Assim, inexistente flagrante ilegalidade, hábil a justificar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 5. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 306.977/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015) Na hipótese, e em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, não se revelam presentes os requisitos da manifesta ilegalidade ou abuso de poder para o deferimento da liminar vindicada no writ. Os sólidos argumentos erigidos para o recambiamento definitivo do ora paciente para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal foram devidamente justificados pelo juízo “a quo”, consoante se confere, “in verbis”: “Os autos vieram conclusos para deliberação sobre o recambiamento definitivo do sentenciado, preso na Unidade Prisional de Cajazeiras/PB, em virtude JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS de mandado de prisão expedido por esta Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Analisando a situação processual do referido preso, verifico que está detido apenas por força de mandado de prisão expedido nos autos da presente execução penal, que tramita junto a esta Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Verifico, ainda, que foi solicitada a disponibilização de vaga junto ao sistema prisional do Estado da Paraíba, a fim de que o sentenciado pudesse cumprir sua pena naquele Estado da Federação (mov. 89.1). Contudo, antes de expirado o prazo de 90 dias para a resposta o aludido Juízo oficiou novamente a esta Vara de Execução Penal do DF solicitando o imediato recambiamento do preso para o Distrito Federal, uma vez que não há vagas naquela sistema penitenciário, demonstrando o desinteresse na disponibilização de vaga e recebimento da execução penal a fim de que o sentenciado pudesse cumprir sua pena naquela Comarca (mov. 107.1). Pelo exposto, considerando a situação processual do referido interno, bem como o seu vínculo com a Justiça local e com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, AUTORIZO o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO do interno JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS, filho de Sebastiao Cassimiro dos Santos e de Maria das Graças André, para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Ressalto que devem ser observadas as medidas de segurança epidemiológica estabelecidas em decisão proferida por este Juízo nos autos do Procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015 (...)” Diante do quadro fático apresentado, o julgador “a quo” decidiu fundamentadamente pela autorização do recambiamento do ora paciente. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não se reconhece a excepcionalidade necessária da flagrante ilegalidade, hábil a justificar o deferimento da liminar postulada, motivo pelo qual a INDEFIRO. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator